Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
2. Na espécie, o agravante praticou os roubos no mesmo estabelecimento comercial, em condições semelhantes de modo de execução e de tempo (mesmo horário e com lapso temporal de 03 dias entre os fatos), devendo ser reconhecido que o segundo crime é continuação do primeiro. É possível admitir que o recorrente, por já ter praticado o primeiro roubo no Posto de Combustível, tendo ciência da vigilância exercida naquele horário, tenha se aproveitado das mesmas circunstâncias para praticar novo crime, de modo que o segundo fato pode ser considerado, no caso concreto, continuação do primeiro.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a continuidade delitiva e determinar a unificação das penas.